Tribunal: TJES
Processo: 5011693-28.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5011693-28.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

ADI 5011693-28.2022.8.08.0000

Relator Tribunal Pleno/018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO

JÚNIOR Voto Relator Concedida Medida

Cautelar

Classe DIRETA DE

INCONSTITUCIONALIDADE

Assunto Inconstitucionalidade

Material

Partes MUNICIPIO DE VILA VELHA X CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

SESSÃO: 16/03/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei 6.410/2020 que reconhece a insalubridade das atividades desempenhadas pela Guarda Municipal no período da Pandemia do Covid-19 (artigo 1º) e autoriza o Poder Executivo a conceder aos membros da Guarda Municipal, durante o citado período, o adicional de insalubridade no percentual definido pelo Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho (artigo 2º da lei atacada).

Alega a parte autora que há vício de iniciativa por se tratar de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor público.

Pede a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma atacada.

Em análise perfunctória, não vislumbraria, a princípio, a existência o elemento do
periculum in

mora.

Isso porque estamos a debater sobre a inconstitucionalidade de uma lei que vigora desde 2020. Já se passaram os exercícios financeiros de 2021, 2022 e se inicia agora o de 2023 – o que seria suficiente para descaracterizar o perigo na

demora.

No entanto, os anos de 2020 e seguintes foram marcados pela excepcional e dramática situação da pandemia provocado pelo novo coronavírus.

Desse modo, em vista da excepcionalidade do período citado, reconheço o requisito do
periculum in mora
.

Quanto ao teor da lei em comento, em meu sentir, o legislador foi astuto ao não propriamente criar o adicional de insalubridade. No caso, ele apenas reconheceu como insalubres as atividades da Guarda Municipal e
autorizou
o Poder Executivo a pagar o referido adicional.

Em outros termos, ele colocou todas as condições para a criação da despesa, mas a despesa
propriamente dita ele não criou - apenas
autorizou
a concessão do pagamento (
não obrigou
).

Nesse aspecto, cabe um importante debate sobre até onde vão os limites da reserva de iniciativa dispostos na Constituição Federal e de reprodução obrigatória pelos entes federados.

Isso porque, caso a mera autorização de pagamento não configure inconstitucionalidade, um novo canal de pressão social estaria aberto perante a classe política - o que fomentaria a participação popular para exercício da cidadania (em sentido amplo) e o desenvolvimento da democracia.

Em outras palavras, a população, além do Chefe do Executivo, poderia pressionar os parlamentares para a propositura de projetos de lei sobre tais temas.

Por outro lado, parece-me que a lei atacada cai em inconstitucionalidade ao tratar especificamente de matéria vedada à iniciativa de parlamentar, qual seja, o aumento de remuneração de servidor público - ainda que temporária.

Por esse motivo, vislumbro a ocorrência da fumaça do bom direito.

Configurados, portanto, o perigo na demora e a fumaça do bom direito.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator e DEFIRO A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

É como voto.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-
se de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
.
Ocorre que, est
a

Desembargadora
, em virtude de sua atuação como convocad
a
, encontra-se impedid
a
de apreciar o feito, consoante previsão do art. 5º, §1º do RITJES.

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR a MEDIDA CAUTELAR.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito Municipal de Vila Velha em face da Lei 6.410/2020 que reconhece a insalubridade das atividades desempenhadas pela Guarda Municipal no período da Pandemia do Covid-19 (artigo 1º) e autoriza o Poder Executivo a conceder aos membros da Guarda Municipal, durante o citado período, o adicional de insalubridade no percentual definido pelo Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho (artigo 2º da lei atacada).

Alega a parte autora que há vício de iniciativa por se tratar de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor público.

Pede a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma atacada.

Em análise perfunctória, não vislumbraria, a princípio, a existência o elemento do
periculum in
mora.

Isso porque estamos a debater sobre a inconstitucionalidade de uma lei que vigora desde 2020. Já se passaram os exercícios financeiros de 2021, 2022 e se inicia agora o de 2023 – o que seria suficiente para descaracterizar o perigo na demora.

No entanto, os anos de 2020 e seguintes foram marcados pela excepcional e dramática situação da pandemia provocado pelo novo coronavírus.

Desse modo, em vista da excepcionalidade do período citado, reconheço o requisito do
periculum in mora
.

Quanto ao teor da lei em comento, em meu sentir, o legislador foi astuto ao não propriamente criar o adicional de insalubridade. No caso, ele apenas reconheceu como insalubres as atividades da Guarda Municipal e
autorizou
o Poder Executivo a pagar o referido adicional.

Em outros termos, ele colocou todas as condições para a criação da despesa, mas a despesa propriamente dita ele não criou - apenas
autorizou
a concessão do pagamento (
não obrigou
).

Nesse aspecto, cabe um importante debate sobre até onde vão os limites da reserva de iniciativa dispostos na Constituição Federal e de reprodução obrigatória pelos entes federados.

Isso porque, caso a mera autorização de pagamento não configure inconstitucionalidade, um novo canal de pressão social estaria aberto perante a classe política - o que fomentaria a participação popular para exercício da cidadania (em sentido amplo) e o desenvolvimento da democracia.

Em outras palavras, a população, além do Chefe do Executivo, poderia pressionar os parlamentares para a propositura de projetos de lei sobre tais temas.

Por outro lado, parece-me que a lei atacada cai em inconstitucionalidade ao tratar especificamente de matéria vedada à iniciativa de parlamentar, qual seja, o aumento de remuneração de servidor público - ainda que temporária.

Por esse motivo, vislumbro a ocorrência da fumaça do bom direito.

Configurados, portanto, o perigo na demora e a fumaça do bom direito.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator e DEFIRO A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DEFERIR A MEDIDA CAUTELAR POSTULADA, DE MODO A SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL N. 6.410/2020, COM EFEITOS EX NUNC, DE ACORDO COM A REGRA DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI N. 9.868/99.

Acompanho o relator para deferir o pleito em sede de cognição sumária.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011693-28.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito de Vila Velha em face da Lei Municipal nº 6.410/2010, de iniciativa da Câmara de Vereadores de Vila Velha, que concedeu adicional de insalubridade aos membros da Guarda Municipal de Vila Velha durante o período da pandemia COVID-19.

Em sua peça inaugural o Requerente sustenta, em suma: i) que é inconstitucional a norma por ofensa ao artigo 17, parágrafo único, artigo 32 e artigo 63, incisos I e II, bem como o parágrafo único do mesmo artigo da Constituição Estadual; ii) que o vício de iniciativa é patente, eis que cabe ao chefe do executivo a iniciativa de leis que versem acerca de acréscimo remuneratório de servidores, organização administrativa, financeira e pessoal da administração; iii) que a lei ainda proporciona aumento de despesa sem indicação de fonte de custeio; iv) ao final, requer a concessão de medida cautelar para suspender a norma impugnada, ante a presença dos requisitos legais.

Pois bem. De início, reputo necessário transcrever os termos da lei ora impugnada,
in verbis
:

LEI Nº 6.410, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

CONSIDERA INSALUBRES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS MEMBROS DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19, E AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

Art. 1º São consideradas insalubres as atividades desenvolvidas pelos membros da Guarda Municipal de Vila Velha durante o período de estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia da COVID-19.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos membros da Guarda Municipal de Vila Velha, durante o período de que trata o artigo anterior, adicional de insalubridade no percentual definido pelo Anexo 14 da NR 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e demais legislações regulamentadoras.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Vila Velha, 16 de dezembro de 2020.

IVAN CARLINI

PRESIDENTE

Neste momento processual de cognição sumária, o deferimento da medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade submete-se à necessária presença concomitante de dois requisitos essenciais: a relevância jurídica da matéria (
fumus boni iuris)
e o risco de dano no caso de manter-se em plena eficácia o preceito atacado (
periculum in mora)
.

In casu
, a plausabilidade das alegações e relevância jurídica da matéria (
fumus boni iuris
) restam patentes ante o flagrante vício de iniciativa da norma impugnada.

Dispõem os artigos 20 e 63, parágrafo único, da Constituição Estadual:

Art. 20 O Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.

Art. 63. [...]

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

V - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

Portanto, por simetria, a iniciativa legislativa para concessão de adicional de insalubridade a servidores vinculados ao Poder Executivo Municipal caberia privativamente ao Prefeito Municipal.

Além disso, a norma representa, de fato, aumento de despesa a ser custeada pela administração pública sem indicação de fonte de custeio, ofendendo o artigo 152 da Constituição Estadual.

Embora de inegável nobreza a valorização dos membros da Guarda Civil Municipal de Vila Velha que atuaram e continuam atuando com empenho na pandemia do COVID-19, tem-se por patente a inconstitucionalidade no caso.

No mesmo sentido já se manifestaram outras cortes do país em casos similares, vejamos:

LEI COMPLEMENTAR DF 974/20:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. VÍCIO DE INICIATIVA.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE.
1 - Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua remuneração e sobre servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria (LODF, art. 71, § 1º, I e II). 2 - Lei, de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do DF, veto derrubado pela Câmara Legislativa, que assegura a percepção de adicional de insalubridade, em grau máximo, aos servidores públicos que especifica, invade iniciativa que é exclusiva do Governador do Distrito Federal. 3 - Assegurar adicional de insalubridade de forma generalizada a categoriais funcionais, em grau máximo, independentemente de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, por lei de iniciativa parlamentar, afronta o princípio da separação dos poderes, interferindo diretamente na atuação do Poder Executivo. 4 - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (TJDF - Acórdão 1347949, 07031998520218070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 22/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR. LEI MUNICIPAL N.º 50/2020 DE BOCA DO ACRE/AM. OFENSA À NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVISÃO DO ART. 12 DA LEI N.º 9.868/1998.
LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA E ALTERA A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
. INICIATIVA LEGISLATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 1.º, INCISO II, ALÍNEAS A E C DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIALMENTE, CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 50/2020 DE BOCA DO ACRE/AM. [...] 4. Ademais, impende salientar a relevância da controvérsia posta aos Autos, assim, como, o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, dado que a norma impugnada gera vultoso dispêndio do orçamento municipal para o pagamento de diversas categorias de agentes públicos, que estão atuando no combate à pandemia do novo Coronavírus, cenário fático que demonstra a necessidade de uma célere prestação jurisdicional [...] (TJ-AM - ADI: 40051284720208040000 AM 4005128-47.2020.8.04.0000, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 27/07/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/07/2021)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MUNICÍPIO DE ITUIUTABA - LEI N. 4.752/2020 -
INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PARA OS TRABALHADORES DA SAÚDE EM ATENDIMENTO A SUSPEITOS OU INFECTADOS PELO NOVO CORONAVÍRUS
- PROJEITO DE LEI DEFLAGRADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO -
EMENDAS PARLAMENTARES ADITIVAS - EXTENSÃO DA BENESSE A OUTRAS CLASSES LABORAIS - OFENSA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA
ESTABELECIDA NO ARTIGO 66, III, "B", DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - RE N. 745811 - SEDIMENTAÇÃO DA QUESTÃO PELO PRETÓRIO EXCELSO - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA – [...] Consoante sedimentado pelo Pretório Excelso no âmbito do RE 745.811
, afigura-se inconstitucional a norma advinda de emenda aditiva que impõe a extensão de direito laboral a classes profissionais inicialmente não acobertadas no projeto de lei apresentado pelo Executivo
. - Inconstitucionalidade declarada. Pedido procedente. (TJMG - Processo: 1.0000.20.576998-7/000 Relator: Des.(a) Corrêa Junior, Julgamento: 10/11/2021, Publicação: 18/11/2021)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADI PROPOSTA EM FACE DA LEI MUNICIPAL 904/2020 (FLORÂNIA).
PROCESSO LEGISLATIVO ENCETADO POR PROPOSIÇÃO PARLAMENTAR. OUTORGA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM GRAU MÁXIMO, AOS SERVIDORES SUBMETIDOS A AMBIENTES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19). MATÉRIA SUJEITA A INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFRONTA AO ART. 2º, ART. 46, §1º II, ‘A’, DA CE, APLICÁVEL À TEMÁTICA POR FORÇA DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DA ACTIO. (TJRN - ADI: 0806775-68.2020.8.20.0000, Relator: Des(a). Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 30/04/2022)

Acerca do
periculum in mora
, vê-se que a lei em questão é recente, datada de 2020, e implica desembolso de verba pública mensalmente, a perpetuar prejuízo à administração pública com base em lei inconstitucional.

Assim, constatando-se que a permanência da norma em seus termos atuais gera dispêndio de verba pública mensalmente, e estando patente não só a plausibilidade mas a probabilidade do direito alegado, entendo salutar suspender a norma.

Pelo exposto, amparado no artigo 10, da Lei nº 9.868/99 c/c artigo 169, do RITJES, tem-se pela necessidade de
DEFERIR
a medida cautelar pugnada para
SUSPENDER
a eficácia da Lei Municipal nº 6.410/2020 com efeitos
ex nunc
, de acordo com a regra do artigo 11, parágrafo 1º, da Lei n.º 9.868/99.

Notifique-se a CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, para que preste as informações necessárias ao julgamento do mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99.

Findo o prazo para a apresentação de informações, dê-se vista ao Sr. Procurador-Geral de Justiça, para que se manifeste no prazo de 15 dias, nos termos do art. 8º da Lei nº 9.868/99.

Submeto esta decisão preliminar à apreciação dos eminentes pares que integram este Egrégio Tribunal Pleno (art. 10 da Lei nº 9.868/99).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI Nº 6.410/2020 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INICIATIVA PARLAMENTAR. DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A MEMBROS DA GUARDA MUNICIPAL DE VILA VELHA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO NA MANUTENÇÃO DO PRECEITO ATACADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1.

In casu
, restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, ante patente violação ao princípio constitucional da isonomia e da existência de precedentes em casos similares.
2.

In casu
, a plausibilidade das alegações e relevância jurídica da matéria (
fumus boni iuris
) restam patentes ante o flagrante vício de iniciativa da norma impugnada.
3.
Acerca do
periculum in mora
, vê-se que a lei em questão é recente, datada de 2020, e implica desembolso de verba pública mensalmente, a perpetuar prejuízo à administração pública com base em lei inconstitucional.
4.
Medida cautelar deferida com efeito
“ex nunc”
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.